Tribunal: TJMT
Processo: 0019299-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019299-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDESIO DO CARMO ADORNO - CPF: 247.213.281-68 (APELANTE), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), WESLEY MANFRIN BORGES - CPF: 704.399.581-72 (APELANTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), RODRIGO FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 720.082.531-04 (APELADO), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), RODRIGO FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 720.082.531-04 (APELANTE), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), EDESIO DO CARMO ADORNO - CPF: 247.213.281-68 (APELADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WESLEY MANFRIN BORGES - CPF: 704.399.581-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA PROCEDENTE
– ACORDO COM OUTORGA FALSIFICADA – RECEBIMENTO DOS VALORES DO ACORDO PELOS ADVOGADOS SEM O DEVIDO REPASSE AO CLIENTE - PEDIDO DO AUTOR DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO QUE EFETUOU O PAGAMENTO DO ACORDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCIA OU CULPOSA DA INSTITUIÇÃO -

RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADVOGADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES E DANO MORAL CONFIGURADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.
1.
A despeito do esforço argumentativo do autor/apelante em tentar configurar a responsabilidade solidária da instituição Bradesco Seguros S.A, não se verifica, notadamente, porquanto não restou configurada qualquer conduta ilícita ou culposa pela parte, que não pode ser punida pela conduta dolosa dos patronos da parte autora
. 2. “
Demonstrado que o requerido/apelante levantou valores, mediante alvará, e não repassou a importância devida ao autor/apelado, mantem-se os danos materiais, sendo o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a data em que realizado o levantamento do alvará e o termo final é a data do efetivo pagamento
”
(TJMT - RAC 1006347-14.2017.8.11.0015 – rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Vice-Presidência – j. 24/06/2020 - DJE 02/07/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RODRIGO FLAVIO DE OLIVEIRA e também por WESLEY MANFRIN BORGES, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Anulatória com Reparação de Danos Morais
”

(Proc. no 0019299-90.2019.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, além de EDÉSIO DO CARMO ADORNO E BRADESCO SEGUROS S.A., que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial “
para condenar solidariamente somente os procuradores EDESIO DO CARMO ADORNO e WESLEY MANFRIN BORGES Requeridos, ao pagamento a título de ressarcimento a quantia de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), que deverá ser corrigido pelo IGP-M, a contar da data do pagamento 08/02/2013, pois se trata de mera recomposição inflacionária da moeda, e os juros de mora incidam também desde a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 670, do Código Civil, devendo ser apurado no cumprimento de sentença
”, além de condenar os mesmos “
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54/ STJ)
” (sic – cf. Id. no 193686669)

No apelo contido no Id no 193686678, o autor sustenta que o requerido Bradesco Seguros S.A. deve ser condenado solidariamente ao ressarcimento do valor, notadamente, porque “
quem paga mal paga duas vezes”
e, atento a isso, o requerido falhou “
quanto a verificação na autenticidade da assinatura do acordo, devendo a mesma se achar prejudicada ingressar com ação de regresso em face dos demais apelados
” (sic – cf. Id. no 193686678 – pág. 3/7).

Pede, então, o provimento do apelo para que, reformada a sentença, sejam condenados todos os requeridos solidariamente (cf. Id. no 193686678 – pág. 8)

No apelo contido no Id. no 193686686, o requerido assevera que “
não foram preenchidos os pressupostos ensejadores do dever de indenizar
” e, ainda que fossem, deve ser minorado o valor arbitrado a título de danos morais, levando em conta “
a condição social da vítima, haja vista o ser pessoa humilde, fato ratificado pelo pedido de assistência judiciária formulado na peça vestibular
” (sic. – cf. Id. no 193686686 – pág. 5)

Sustenta que o “
nobre magistrado não levou em conta os valores do referido acordo, pois fora entabulado os valores de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) na totalidade, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) honorários de sucumbência e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em valores indenizatórios, os quais devem ser retirados a porcentagem de 30% (trinta por cento), desta forma a indenização a ser repassada para o Autor seria de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
”, dos quais R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) foram repassados ao requerido Edesio, então chefe do apelante (sic – cf. Id. no 193686686 – pág. 6).

Ainda, expõe um capítulo ininteligível intitulado “
dos honorários advocatícios
”, no qual nada postula ou requer (cf. Id. no 193686686 – pág. 7).

Pede, pois, o provimento do apelo para que, reformada a sentença exarada, seja julgado improcedente o pedido inicial (cf. Id. no 193686686 – pág. 8)

Nas contrarrazões, o apelado Bradesco Seguros S.A refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo interposto pelo autor (cf. Id. no 193686694).

Na manifestação contida no Id. no193686701, o apelado/apelante Wesley Manfrin Borges repete os fundamentos de seu apelo, intitulando a peça de “
contrarrazões ao recurso de apelação
”.

Na manifestação contida no Id. no 193686692, o apelado Edesio do Carmo Adorno pugna pela reforma da sentença (?).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em Ação Anulatória com Reparação de Danos Morais, na qual, o autor sustenta que era militar do exército, porém devido um acidente de trânsito foi declarado como incapaz definitivamente, sendo aposentado por invalidez, em virtude disso, ingressou com ação em face do apelado Bradesco Seguros, para recebimento de um seguro, contratando como advogados os apelados Edesio e Wesley, para representá-lo na demanda processo sob n° 2935-63.2007.811.0041, Código 271183.

Sustenta, ainda, que no supradito processo foi homologado acordo entre as partes no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), contudo, o referido foi firmado sem a ciência do autor, com a falsificação de sua assinatura, não bastasse, a monta percebida pelos patronos nunca foi repassada para o autor que, confiante na ética profissional de seus advogados, ficou “
a ver navios
”.

Inconformado com a situação, ingressou com a presente demanda, almejando a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais e ao ressarcimento dos valores não repassados ao autor.

Pois bem.

No ímpeto de prestigiar o princípio da objetividade, considerando a bem lançada sentença do Juízo de Origem e a fim de evitar desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos do
decisum:

“
POIS BEM. A parte Autora pretende receber o valor apólice seguro apropriado pelo segundo e terceiro Requeridos, devidamente atualizado, e por fim, ao pagamento de indenização por danos morais, em processo judicial sob n° 2935-63.2007.811.0041, Código 271183, sendo que foi acordado entre as partes para o pagamento apolice no valor de (R$ 110.000,00) no qual atuavam como procuradores da parte Requerente.

O primeiro Réu Bradesco relata que a sentença judicial que homologou o acordo entabulado entre as partes e reconheceu sua quitação, ante o comprovante de pagamento, restando ausente o dever de indenizar, pugnando pela improcedência.

Quanto ao segundo Réu Edesio, aduz que o pagamento foi realizado por meio de depósito bancário na conta do advogado terceiro Requerido, desconhecendo qualquer vício como alegado na exordial, acerca da alegada falsidade da assinatura aposta no acordo homologado judicialmente que, para todos os efeitos, permanece válido, bem como, ressalta que não recebeu nenhum valor correspondente ao processo que fora realizado o referido acordo, sendo responsabilidade exclusiva do terceiro Requerido Wesley, que recebeu o respectivo valor na sua conta corrente, e teria obrigação de fazer o repasse para a parte Requerente, ou mesmo a devida prestação de contas ao Autor, ao fim, alega inexistência de danos morais, requerendo a improcedência da demanda.

E por fim, o terceiro Requerido Wesley, assevera que o segundo Requerido Edesio recebeu a quantia de (R$ 62.000,00), pois tentou de todas as formas localizar a parte Autora e não encontrou, desta forma o segundo Requerido Edesio como proprietário exigiu que transferisse os valores para a conta corrente dele própria com o intuito de repassar para a parte Requerente, após encontrá-lo, fato que não se consumou, ao fim, discorre que o segundo Requerido Edesio, tem a total responsabilidade de prestar contas e ressarcir os valores que eram do Autor, ausente os danos morais, pugnando pela improcedência da ação.

Verifica-se que é incontroversa a relação jurídica entabulada entre as partes, notadamente diante procuração (Id. 55397619), na qual a parte Autora outorgou plenos poderes ao segundo e terceiro Requeridos para que estes o representassem judicialmente, cópia do pedido inicial ação de cobrança de seguro (Id. 55397619 – Fls. 02/07), andamento processual ação de cobrança (Id. 81962065), termo de acordo (Id. 55397620), homologação acordo (Id. 55397622), comprovante pagamento acordo tendo como beneficiário procurador Wesley Manfrin em conta corrente individual (Id. 55397624), sem a devida prestação de contas e ressarcimento dos valores que eram do Autor, ao qual saliento que estes fatos são incontroversos, notadamente porque não foram especificamente impugnados pelas partes Requeridas.

Analisando o conteúdo probatório dos autos, mais precisamente e-mail tratativas do acordo acarreado pelo terceiro Requerido Wesley (Id. 110581524), onde o documento consta que o pagamento pode ser efetuado de 03 (três) maneiras; depósito judicial, depósito conta do autor e depósito na conta do advogado, sendo que o procurador optou pelo depósito em sua conta corrente individual advogado em 08/02/2013 (Id. 55397624), assim como, os supostos comprovantes de transação bancária efetuada 08 (oito) meses após, o recebimento dos valores do acordo entabulado, tendo o segundo Réu como beneficiário (Id. 110581527), datado de 04/10/2013, 07/10/2013 e 26/08/2013, valores que somados perfazem o montante (R$ 62.000,00), montante esse inferior ao recebido no acordo que seria proveniente da parte Autora (R$ 110.000,00), ou seja, não se desincumbiram do seu ônus, acerca do fato constitutivo do direto da parte Autora, devendo os mesmos serem responsáveis solidários na prestação contas relativo aos valores recebido no acordo entabulado, frente a procuração que os constituiu e nomeou a representar a parte Requerente com plenos poderes (Id. 55397619).

Nessa toada, insta salientar que, de acordo com parágrafo único, do artigo 2o do Código de Ética da OAB, são deveres dos advogados atuar em favor de seus clientes de forma honesta, com lealdade e dignidade, in verbis:
(...)

Outrossim, o Código Civil, em seu artigo 668, dispõe que: “O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja”.

Nessa senda, assiste razão a parte Requerente, no tocante ao recebimento do valor pactuado (R$ 110.000,00) no acordo entabulado ao qual foi enfático ao relatar que sua outorga no acordo fora falsificada, a título de ressarcimento que aos procuradores nomeados segundo e terceiro Requeridos levantaram nos autos em que patrocinaram os interesses da parte Autora e que deixaram de repassar ao titular do direito valor acordo apólice seguro (Id. 81962055).

A propósito:
(...)

Assim, o valor do ressarcimento deverá ser corrigido pelo IGP-M, a contar da data em que realizado o pagamento 08/02/2013, pois se trata de mera recomposição inflacionária da moeda, bem como os juros de mora incidam desde a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 670 do Código Civil, em razão do descumprimento contratual por parte do segundo e terceiro Requeridos.

Por fim, denota-se que a parte Requerente pleiteou indenização por danos morais, sob a alegação de que a ausência de repasse do aludido valor lhe causou prejuízos de ordem moral. No ponto, ressalta-se que os incisos V e X, do artigo 5o, da Constituição Federal asseguram a indenização por dano moral como forma de compensar a agressão à dignidade humana, entendendo-se esta como dor, vexame, sofrimento ou humilhação sofridas por um indivíduo, fora dos parâmetros da normalidade e do equilíbrio.

Dessarte urge esclarecer que, “a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante” (AgRg no REsp no 761.801⁄RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ 12.12.07).

Sendo assim, é evidente que a conduta perpetrada pelos procuradores nomeados segundo e terceiro Requeridos desbordou em muito o limite do razoável, posto que a parte Requerente fosse privado de utilizar quantia significativa em prol de seu beneficio e de sua família.

Além disso, a conduta ilícita praticada pelos procuradores Requeridos importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, eis que se aproveitaram da relação de confiança para causar prejuízos ao Requerente, que lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, fato este que extrapola o simples descumprimento contratual e impõe o dever de reparação pelos danos morais.
(...)

Ainda no que tange aos danos morais, nota-se que por estar demonstrado nos autos que os procuradores segundo e terceiro Requeridos apoderaram do valor que pertencia ao seu cliente, ora Autor, o ato ilícito resta configurado, sendo devida, portanto, a indenização. Aliás, vale ressaltar que esse dano prescinde de prova, pois decorre do fato em si, ou seja, in re ipsa.

Ademais, a parte Autora teve que recorrer ao Poder Judiciário para reaver o valor apólice de seguro que lhe era de direito, mediante o ajuizamento da presente ação, logo, inequívoco que tal conduta supera a esfera do mero aborrecimento, ainda mais quando a relação havida entre as partes lastreava-se na confiança advogado/cliente.

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a titulo de dano moral em favor da parte Requerente.

Neste contexto, reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

No entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes, e não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vitima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável utilizar o parâmetro da proporcionalidade, e por esta razão, fixo a condenação no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Todavia, o pleito autoral acerca do ressarcimento e condenação pelos danos morais não merece prosperar em relação a primeiro Requerido Bradesco, vez que não restou comprovada conduta ilícita ou culposa por parte deste Réu, sendo evidente que fora pago pelo mesmo apólice seguro contemplando a parte Autora, bem como, a parte Requerente não experimentou nenhum tipo de lesão à sua honra, vexames ou humilhações decorrentes de conduta adotada pela seguradora primeira Requerida, mas sim dos demais Requeridos procuradores da parte Requerente.

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, proposto por RODRIGO FLAVIO DE OLIVEIRA, em face de BRADESCO SEGUROS S/A, EDESIO DO CARMO ADORNO e WESLEY MANFRIN BORGES, para CONDENAR solidariamente somente os procuradores EDESIO DO CARMO ADORNO e WESLEY MANFRIN BORGES Requeridos, ao pagamento a titulo de ressarcimento a quantia de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), que deverá ser corrigido pelo IGP-M, a contar da data do pagamento 08/02/2013, pois se trata de mera recomposição inflacionária da moeda, e os juros de mora incidam também desde a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 670, do Código Civil, devendo ser apurado no cumprimento de sentença.

CONDENAR ainda solidariamente somente os procuradores segundo e terceiro Requeridos EDESIO DO CARMO ADORNO e WESLEY MANFRIN BORGES, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54/ STJ).

CONDENO também solidariamente somente os procuradores segundo e terceiro Requeridos EDESIO DO CARMO ADORNO e WESLEY MANFRIN BORGES, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).
” (sic - cf. Id. no 193686669).

A despeito do esforço argumentativo do autor/apelante em tentar configurar a responsabilidade solidária da instituição Bradesco Seguros S.A, não se verifica, notadamente, porquanto não restou configurada qualquer conduta ilícita ou culposa pela parte, que não pode ser punida pela conduta dolosa e repugnante dos patronos da parte autora.

Outrossim, jamais pode ser equiparada a presente situação a um “
empréstimo bancário, na qual há a falsificação da assinatura da parte Apelante
”, sobretudo, pois, a instituição é responsabilizada solidariamente no referido caso com base na premissa de que deve ter controle sobre os fortuitos internos relativos a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), não guardando qualquer relação com o presente caso, vez que, além de não se tratar de fortuito interno, foi praticado por advogados que eram legítimos representantes da parte autora, em âmbito judicial.

Neste sentido, entendo que deve ser mantida a sentença com relação à
responsabilização exclusiva dos então patronos da parte autora, ora requeridos Edesio do Carmo Adorno e Wesley Manfrin Borges, ao pagamento da condenação.

Em outro norte, o apelo interposto pelo requerido Wesley Manfrin Borges, flerta com a inadmissibilidade, ao passo que suas razões, além de não guardarem qualquer relação com lógica jurídica, remotamente dialogam com os fundamentos da sentença, beirando, inclusive, a má-fé processual.

Os argumentos lançados pelo apelo do requerido vieram desacompanhados de qualquer lastro de acervo probatório, cumprindo verdadeiro desserviço ao questionar o dever de indenizar com assertivas genéricas de que “
não houve ato ilícito ou culpa por parte da
(do)
Requerido, que não submeteu o Requerente à nenhuma situação vexatória para comprometer ele a honrar seus compromissos nos termos da inicial
” e que “
não há como nexo de causalidade entre o evento as atividades e a suposta situação que gerou desgaste emocional, na vida do Requerente, trazendo profundo desgosto
” (sic - cf. Id. no 193686686 – pág. 4).

Em verdade, busca furtar-se da obrigação, atribuindo-a ao seu então “chefe”, também requerido, Edesio do Carmo Adorno, asseverando, em uma ilógica matemática que este “
tem a total responsabilidade de prestar contas e ressarcir os valores que eram do Reclamante, pois ficou com a sua totalidade, pois foram descontados os valores de 30% (trinta por cento) dos honorários contratuais da verba indenizatória de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”, fundamentando-se exclusivamente no ilegítimo acordo em que o próprio requerente afirma não ter anuído.

Portanto, considerando (i) a reprovável conduta dos requeridos Edesio e Wesley, que indiscutivelmente viola o ordenamento jurídico e os deveres éticos-sociais que regem o exercício da advocacia, previstos no Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, precisamente aos deveres previstos no artigo 2o do códex, (ii) a natureza indiscutivelmente
in re ipsa
do dano moral discutido, prescindindo, portanto, de comprovação de eventual abalo ou incômodo pelo autor e, (iii) a ausência de conduta ilícita, culposa ou negligente do apelado Bradesco Seguros S.A., a manutenção integral da sentença, por seus fundamentos, é medida que se impõe.

Neste sentido:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PROVA NOVA – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE ALVARÁ SEM O DEVIDO REPASSE AO CLIENTE - OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO - DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – JUROS DE MORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os documentos juntados apenas na apelação não se tratam de documentos novos, vez que estranhos ao objeto da lide. Inaplicabilidade do disposto pelo art. 435, parágrafo único, do CPC/15. O recorrente não negou o saque do alvará, aliás, consignou que tinha “quase certeza” que teria repassado o valor ao autor/apelado, solicitando prazo para juntar o comprovante de pagamento do referido valor ao apelado, todavia, não juntou nenhum documento que pudesse comprovar suas alegações, portanto, não há falar em nulidade da sentença. Tratando-se de responsabilidade civil contratual (contrato de prestação de serviços advocatícios), o prazo prescricional é o geral de 10 (dez) anos, conforme dispõe o artigo 205 do Código Civil. O termo inicial do cômputo do prazo prescricional da pretensão de indenização patrimonial é a data em que a parte toma ciência inequívoca da retenção indevida, sendo que a ciência do ilícito que se deu somente com a divulgação pela imprensa da prisão do advogado/apelante, em agosto/2014, quando a parte tomou conhecimento da lesão ao seu patrimônio jurídico, portanto, não há falar em prescrição trienal. Demonstrado que o requerido/apelante levantou valores, mediante alvará, e não repassou a importância devida ao autor/apelado, mantem-se os danos materiais, sendo o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a data em que realizado o levantamento do alvará e o termo final é a data do efetivo pagamento. A situação discutida nos autos configura ato ilícito capaz de gerar dano moral, o qual decorre do próprio fato (in re ipsa), sendo, portanto, presumido, não se mostrando necessária a comprovação de eventual abalo psicológico sofrido pelo autor, acrescido de juros de mora e correção monetária a contar do levantamento (art. 670 do CC) e são devidos até o pagamento. (TJMT - RAC 1006347-14.2017.8.11.0015 – rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Vice-Presidência – j. 24/06/2020 - DJE 02/07/2020).

Pelo exposto,
desprovejo ambos os apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024